Tribunal: TJSP
Processo: 1530268-17.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1998, 2002 a 2008, 2010 a 2012 e 2016 - Executado falecido - Ilegitimidade passiva - Pedido de substituição do polo passivo para constar o espólio do executado ou os herdeiros - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1998, 2002 a 2008, 2010 a 2012 e 2016 - Executado falecido - Ilegitimidade passiva - Pedido de substituição do polo passivo para constar o espólio do executado ou os herdeiros - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.